Tribunal: TJDFT
Processo: 0736583-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE.
I. Acolhida impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, devem ser arbitrados honorários advocatícios entre 10% e 20% do proveito econômico obtido pelo executado.
iI. Para efeitos sucumbenciais, o exequente é sempre vencido quando a impugnação ao cumprimento de sentença resulta na extinção total ou parcial da dívida.
III. Recurso conhecido e provido.